Tribunal: TJSP
Processo: 1000854-79.2023.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA PARTE AUTORA.
1. JUROS - ABUSIVIDADE - Inocorrência - Encargos contratuais não limitados a 12% ao ano - Inaplicabilidade da Lei de Usura - Excesso da cobrança deve ser demonstrado em cada caso concreto, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA PARTE AUTORA.
1. JUROS - ABUSIVIDADE - Inocorrência - Encargos contratuais não limitados a 12% ao ano - Inaplicabilidade da Lei de Usura - Excesso da cobrança deve ser demonstrado em cada caso concreto, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira - Encargos contratuais que não foram cobrados acima do percentual contratado – Autor que não levou em consideração o Custo Efetivo Total (CET) previsto no instrumento firmado entre as partes.
2. TARIFAS DE REGISTRO E DE AVALIAÇÃO – Cobranças permitidas – Precedente do c. STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP, Tema 958) – Onerosidade excessiva não verificada no caso concreto – Serviços devidamente prestados.
3. SEGURO - Contratação por intermédio de instrumento assinado em apartado, sem indícios de venda casada ou de que não foi dada ao consumidor a opção de não contratar - Ciência, anuência e liberdade na celebração da avença - Garantia em favor do consumidor, pois permanece segurado e, em caso de eventual sinistro, poderá invocar a proteção contratualmente prevista - Precedentes deste Colegiado.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.